Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-52.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TERMO DE “RETIFICAÇÃO” DOS DADOS BANCÁRIOS QUE NA REALIDADE SE TRATA DE MERA “RATIFICAÇÃO” DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO DO BEM IMÓVEL AO PROCURADOR DA VENDEDORA –

EXPRESSA E PRÉVIA ESTIPULAÇÃO PARA QUE O VALOR DO PREÇO DO IMÓVEL FOSSE CREDITADO AO PROCURADOR

DA VENDEDORA – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA EM CONTRATO – PROCURAÇÃO CONSTITUÍDO PARA FINS ESPECÍFICOS, CERTOS E DETERMINAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que do instrumento contratual do contrato de compra e venda houve expressa indicação de que o valor do financiamento seria creditado em favor do procurador da vendedora, existindo, ainda, comprovação de que não houve retificação dos dados bancários do procurador, mas, sim, mera ratificação dos dados bancários para creditar o valor do financiamento, cumpria ao banco efetuar o pagamento do valor do imóvel ao procurador da vendedora, como prévia e expressamente pactuado no contrato de compra e venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001767-52.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (
BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento Contratual c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1001767-52.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por RODRIGO ANTÔNIO FRITCHE SANCHES, julgou parcialmente procedente o pedido para, ratificando a decisão que antecipara os efeitos da tutela, compelir o Banco/apelante a efetivar o depósito do valor do financiamento do imóvel vendido por Brisas da Chapada Construtora Ltda a terceiro/comprador (Carlos Roberto Vieira), na conta corrente de titularidade do apelado/procurador da vendedora, indicada no “Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial” (cf. Id nº 38021538).

O Banco/apelante circunstancia que, por meio do contrato de compra e venda celebrado entre Carlos Roberto Vieira e a empresa
Brisas da Chapada Construtora Ltda, da qual o apelado Rodrigo é seu procurador, esta
vendeu àquele o imóvel residencial localizado no Condomínio Brisas da Chapada (casa 92), sendo o preço pago com recursos financiados pelo apelante; aduz que
“a transferência do valor financiado foi realizada antes do pedido de retificação do número da conta”,
e sendo assim, quando o apelado retificou os dados bancários no dia 26.12.2019, às 17h22, indicando conta diversa daquela inicialmente apontada no instrumento contratual em que o valor mutuado deveria ser creditado,
o Banco/apelante já havia creditado, por transferência feita naquele mesmo dia, às 16h10 (26.12.2019), o valor financiado na conta inicialmente indicada no contrato,
de titularidade da vendedora “
Condomínio Brisas da Chapada Construtora Ltda” (cf. Id. nº 84867040 - pág. 7), e diz, ainda, que o valor foi creditado na conta e em proveito da vendedora “Condomínio Brisas da Chapada”, da qual o apelado é o representante legal.

O Banco/apelante enfatiza que
“
o destinatário do dinheiro liberado
(...)
não se trata de terceiro, conforme alegado peça inaugural, mas sim do próprio Apelado, tendo em vista que, ele é o procurador da BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA, (portanto), independentemente da conta corrente em que foi liberado o dinheiro, a finalidade da transferência/liberação do valor financiado cumpriu o acordado entre as partes, já que o dinheiro ‘caiu nas mãos’ do Apelado
(cf. Id. nº 84867040 - pág. 11) e por isso alega que o apelado litiga de má-fé ao ajuizar a presente ação alegando que houve “
descumprimento contratual por parte do Banco Santander em razão da liberação de valores para conta corrente ‘diversa’ da que consta no contrato de financiamento
” (cf. Id. nº 84867040 - pág. 12).

Alega que a decisão promove o enriquecimento sem causa do apelado, “
devendo assim, ser obrigado a restituir o montante auferido indevidamente com a devida atualização monetária, qual seja, o valor depositado em juízo no dia 14/05/20, no valor de R$ 265.995,14
(em cumprimento a decisão que antecipou os efeitos da tutela)”, e invoca, ainda, o disposto no art. 302, I, do CPC (cf. Id. nº 84867040 - pág. 14), pelo que pede o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, com ordem para que o apelado restitua o valor já recebido por ele e que ele seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 84867045).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressai do “Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento nº 0010057344”, celebrado em
29/11/2019
, que o Banco/apelante foi o agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação, e a parte vendedora foi a Construtora Brisas da Chapada Ltda, que naquele ato foi representada pelo apelado/procurador Rodrigo Antônio Fritche Sanches, imóvel objeto desse negócio foi adquirido por Carlos Roberto Vieira, pelo valor de
R$ 254.100,00
(cf. Id. nº 84864619).

Constou expressamente desse instrumento, no subitem 12.1.1., que “
o(s) vendedor (es) declara(m) sob as penas da lei que não possui(em) conta corrente em face do que a liberação dos recursos será feita
diretamente
na conta do(a) procurador(a) indicado
” (destaquei), com expressa indicação, ainda, dos seguintes dados bancários para que o preço do imóvel fosse creditado,
Banco Bradesco, agência 3017, conta corrente nº 16037-7
, de titularidade do apelado e procurador da vendedora, Rodrigo Antônio Fritche Sanches (cf. fls. Id. nº 84864619 - pág. 04).

Sucedeu que, em documento timbrado do próprio Banco/apelante,
datado de 26/12/2019
, denominado “
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
”, referente ao Contrato nº 0010057344, que, como textualmente constou que esse Termo passou a “
fazer parte integrante e inseparável, foi firmado entre as partes identificadas para financiar à aquisição do imóvel em referência”,
e nesse mesmo termo constou expressamente que a vendedora
Construtora Brisas da Chapada Ltda, “
solicitou e o Santander concordou, em alterar a conta corrente destinada para recebimento do valor financiado e, se for o caso, dos recursos do FGTS, informada no Contrato, para a descrita abaixo”,
então, conquanto o Banco/apelante tenha alegado que houve alteração dos dados bancários, o que se constata desse mesmo Termo é que houve apenas ratificação (confirmação) dos dados bancários, pois, uma vez mais, foi indicado a conta de titularidade do apelado junto ao “
Banco 237, Agência 3017, Conta Corrente 160377’

(cf. Id. nº 84864622
).

Registre-se que esse Termo foi encaminhado por e-mail para o Banco/apelante no dia
26.12.2019, às 17h22
,
e o Banco/apelante diz ter creditado o valor referente ao preço do imóvel
diretamente
em conta de titularidade da vendedora “Construtora Brisas da Chapada Ltda” (Banco Bradesco, agência 3017,
conta corrente nº 6867-5
– cf. Id. nº 84867009 – pág. 6), no mesmo dia 26.12.2019, mais precisamente às
16h10
, ou seja, 1h12 antes do recebimento do
“
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
”.

Ressai do descortinamento do conjunto probatório recursal que restou sobejamente comprovado que não houve r
e
tificação da conta corrente para que o valor do preço do imóvel fosse creditado ao apelado, ao revés, o que se efetivou foi mera
ratificação

dos mesmíssimos dados bancários indicados no “
Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento nº 0010057344”, celebrado em
29/11/2019
, no subitem 12.1.11 (
Banco Bradesco, agência 3017, conta corrente nº 16037-7)
-
(cf. fls. Id. nº 84864619 - pág. 04), sendo ignorados os motivos pelos quais os litigantes resolveram celebrar esse “
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
”, considerando que nenhuma alteração/correção/retificação quanto aos dados bancários efetivamente foi realizada, frise-se uma vez mais.

Portanto, pouco importa que se o “
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
” foi recepcionado pelo Banco/apelante depois de já ter efetivado a transferência do preço do imóvel diretamente à vendedora, se é que isso ocorreu considerando que, para comprovar essa alegação, o Banco/apelante se limitou a instruir os autos com
print
da tela se seu sistema interno de registro de operações bancárias, de onde há indicação de que o valor de R$
254.100,00 teria sido creditado para a seguinte conta destino, Banco Bradesco, agência 3017,
conta corrente nº 6867-5

(cf. Id. nº 84867009 – pág. 6).

O suposto crédito do valor para essa conta é intrigante, ainda, considerando que detida análise dos autos não se constata a indicação dessa conta corrente nem do
Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento nº 0010057344”, celebrado em 29/11/2019, e muito menos do “
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
”, tampouco de qualquer documento trazido aos autos por ambas as partes.

Na realidade, o Banco/apelante nem mesmo explicou e muito comprovou de onde extraiu os dados bancários daquela conta em que ele diz ter creditado o valor do preço do imóvel diretamente e à revelia da vendedora e do apelado (
Banco Bradesco, agência 3017, conta corrente nº 6867-5 - cf. Id. nº 84867009 – pág. 6), resta essa incógnita...

De todo modo, em hipótese última, ainda que admitido que o “
Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial
” supostamente teria indicado conta diversa, ao admitir a possibilidade de alteração dos dados bancários para que o preço da venda fosse creditado, cumpria ao Banco/apelante ter aguardado a entrega do referido termo de retificação para só então pagar o preço a quem de direito e na conta indicada, sobretudo, e especialmente, porque, desde a celebração do “Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento nº 0010057344”, foi expressamente avençado que o preço do imóvel deveria ser creditado ao procurador da vendedora, o apelado Rodrigo Antônio Fritche Sanches (no subitem 12.1.1. – cf. Id. nº 84864619 - pág. 04).

Por fim, no tocante à alegação de que ao supostamente creditar o valor na conta da pessoa jurídica da
Construtora Brisas da Chapada Ltda
, tendo

o apelado por seu “
representante legal
”, não houve qualquer prejuízo ao apelado, no caso, não constam dos autos cópia dos documentos constitutivos da pessoa jurídica da vendedora
Construtora Brisas da Chapada Ltda
, há apenas cópia da “Procuração”, vinculada ao Id. nº 84864626, datada de 19.11.2019, de onde há o registro de que o representante legal e sócio proprietário da pessoa jurídica da
Construtora Brisas da Chapada Ltda
é o Sr. Eldemar Luiz Tonial, que constitui o apelado como “
procurador
” da pessoa jurídica da Construtora Brisas para, entre outros poderes específicos, outorgar a ela poderes para vender e receber pelo preço de quatro (04) imóveis expressamente descritos naquele instrumento público, e ao que consta desse instrumento, a autorização do recebimento dos valores desses imóveis pelo apelado se deu em dação e pagamento para quitação de débito pretérito existente em favor do apelado junto à Construtora Brisas que foi objeto de discussão judicial nos autos do Processo nº 1024703-76.2017.8.11.0041 (11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), portanto, a tese de que o apelado se beneficiou do suposto valor creditado erroneamente à vendedora não se sustenta, especialmente, porque, não se pode confundir a pessoa jurídica da vendedora com a pessoa física do apelado, que não integra seu quadro societária, e foi constituído seu procurador para fins limitados e específicos com destinação certa e determinada do valor que deveria ter sido creditado a ele pelo Banco/apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021